Tribunal: TJSP
Processo: 1001965-87.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de seguro por invalidez permanente. Sentença de improcedência.

Contrato que previu a cobertura para invalidez permanente por acidente (IPA) e de invalidez funcional permanente total por doença (IFPTD).

Segurada que padece de síndrome do manguito rotador e lesão labral à esquerda e síndrome do túnel do carpo à esquerda. Lesão por esforços repetitivos em

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de seguro por invalidez permanente. Sentença de improcedência.

Contrato que previu a cobertura para invalidez permanente por acidente (IPA) e de invalidez funcional permanente total por doença (IFPTD).

Segurada que padece de síndrome do manguito rotador e lesão labral à esquerda e síndrome do túnel do carpo à esquerda. Lesão por esforços repetitivos em membros superiores (LER/DORT). Incabível o seu enquadramento no conceito de acidente pessoal. Não ocorrência, também, de caso que cause a perda da existência independente do segurado. Indenização indevida. Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001965-87.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
FRANCISCA
DAS
CHAGAS
BEZERRA
DO
NASCIMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA
PRIVADA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n° 1001965-87.2019.8.26.0597
Apelante: Francisca das Chagas Bezerra do Nascimento
Apelado: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A; Bradesco Vida e
Previdência S/A
Comarca de Sertãozinho 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Nemércio Rodrigues Marques
Voto no 22384
Ação de cobrança de indenização de seguro por invalidez
permanente. Sentença de improcedência.
Contrato que previu a cobertura para invalidez permanente por
acidente (IPA) e de invalidez funcional permanente total por
doença (IFPTD).
Segurada que padece de síndrome do manguito rotador e lesão
labral à esquerda e síndrome do túnel do carpo à esquerda.
Lesão por esforços repetitivos em membros superiores
(LER/DORT). Incabível o seu enquadramento no conceito de
acidente pessoal. Não ocorrência, também, de caso que cause a
perda da existência independente do segurado. Indenização
indevida. Sentença mantida.
Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
A r. sentença proferida a f. 291/293, destes autos de ação
de cobrança de indenização securitária, ajuizada por FRANCISCA DAS
CHAGAS
BEZERRA
DO
NASCIMENTO,
em
relação
a
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

METLIFE
e
BRADESCO
VIDA
E
PREVIDÊNCIA
S/A,
julgou
improcedente o pedido e condenou a autora no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00, observando ser ela beneficiária da assistência judiciária.
Apelou a autora (f. 319/334) buscando a reforma da
sentença. Alegou, em suma, que faz jus a indenização securitária porque
está permanentemente incapacitada para o trabalho pois constatado que
é portadora de síndrome do manguito rotador e lesão labral (SLAP) à
esquerda e síndrome do túnel do carpo à esquerda.
A apelação, isenta de preparo por ser a apelante
beneficiária da assistência judiciária, foi contrarrazoada (f. 337/383).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 23/09/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 318); a
apelação, protocolada em 09/10/2019, é tempestiva.
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária
de seguro vida em grupo, com cobertura de morte, invalidez funcional
permanente total por doença e invalidez permanente por acidente (f.
244).
A autora alegou, em resumo, na inicial, que está
permanentemente incapacitada devido ao exercício da função na
empresa que trabalhou, o que lhe acarretou tendinopatia no cotovelo e
ombro esquerdo.
Observo que, conforme constou na carta de citação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
intimação (f. 55), o prazo para o oferecimento da contestação iniciaria da
data da audiência de conciliação que foi em 28/05/2019 (f. 108), razão
pela qual a contestação, apresentada em 18/06/2019, é tempestiva.
A seguradora ré alegou não ter a autora direito ao
recebimento da indenização securitária porque os males acometidos pela
autora decorrem de LER/DORT, lesões por esforço repetitivo e/ou de
distúrbios
osteomusculares
relacionados
ao
trabalho,
não
se
enquadrando no conceito de acidente pessoal, previsto na garantia de
invalidez permanente por acidente. Ademais, não configurada a perda da
existência independente da segurada ao exercício de suas relações
autonômicas para fins de cobertura com base na cláusula de invalidez
funcional permanente e total por doença (IFPTD).
No caso, é desnecessária a produção de prova pericial
médica porque as alegações e os documentos juntados aos autos já
demonstram que a autora não faz jus à indenização securitária.
Há também nos autos laudo pericial que foi realizado
quando a autora pleiteou o benefício acidentário perante o INSS (f. 277).
Neste laudo o perito concluiu que a autora é portadora de
síndrome do manguito rotador e lesão labral à esquerda e síndrome do
túnel do carpo à esquerda (f. 277).
O contrato de seguro prevê a cobertura de invalidez
permanente por acidente (IPA) e invalidez funcional permanente total por
doença (IFPTD).
As condições gerais do seguro preveem, para fins de
garantia de invalidez permanente por acidente (IPA), que estão excluídos
da garantia: a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que
sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou
agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as
infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento
visível causado em decorrência de acidente coberto; b) (...); c) as lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços
repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de
causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas
como: Lesão por Esforços Repetitivos LER, Doenças Osteomusculares
Relacionadas ao Trabalho DORT, Lesão por Trauma Continuado ou
Contínuo
LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe
médico-científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos,
inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; d) as situações reconhecidas por
instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como “invalidez
acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre
integralmente na caracterização de invalidez por acidente pessoal,
definido no subitem 4.1.1. (f. 196).
E, para fins da cobertura adicional de invalidez funcional
permanente total por doença (IFPTD), as condições gerais se referem à
doença que cause a perda da existência independente do segurado (f.
210).
No caso dos autos, não há comprovação de que a
invalidez da autora decorreu de acidente, o que ensejaria a indenização
com base na cobertura de invalidez permanente por acidente se não
fosse caracterizado ter sido ela decorrente de esforços repetitivos.
De acordo com suas alegações, a autora apresenta
tendinopatia no cotovelo e ombro esquerdo, que ocasionaram a sua
incapacidade parcial e permanente para o trabalho, não estando
caracterizada, assim, a perda a existência independente do segurado
para fins de cobertura pela cláusula de invalidez funcional permanente
total por doença.
Aliás, em julgados anteriores, o meu entendimento era de
que as cláusulas contratuais que restringiam à garantia da cobertura de
invalidez total e permanente por doença aos casos de total supressão da
capacidade autonômica do segurado seriam abusivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Entretanto, em julgado recente, o C. Superior Tribunal de
Justiça se posicionou no sentido da validade da contratação do seguro
por invalidez funcional.
Neste sentido, menciono o seguinte precedente:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO
COM
ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL
PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA
IFPD. SÍNDROME
VESTIBULAR
PERIFÉRICA
CRÔNICA.
INCAPACIDADE
PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE
ATIVIDADES LABORAIS.
DEFINIÇÃO
DA
APÓLICE:
INVALIDEZ
FUNCIONAL.
ATIVIDADES
AUTONÔMICAS
DA
VIDA
DIÁRIA.
PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura
de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da
indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo
segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua
caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto
ao conceito de “invalidez” nas apólices, havendo também confusão
entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número
de disputas judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas
espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez
Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez
Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F).
3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a
garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez
consequente de doença que cause a perda da existência independente
do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante
inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações
autonômicas do segurado. Já na cobertura da Invalidez Laborativa
Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de
indenização em caso de invalidez laborativa permanente total,
consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou
reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de
sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado.
Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação
com a invalidez profissional.
4. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva
que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios
da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também
nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do
consumidor. De qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer
previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os
produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações
claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as sua consequência,
de modo a não induzi-los em erro.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 589.599/RS, Rel.
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).
No mesmo sentido, menciono os seguintes precedentes:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS.
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Invalidez total
permanente decorrente de doença. Previsão de cobertura apenas para o
caso de invalidez funcional permanente. Manutenção das condições
para o exercício autônomo das atividades cotidianas. Laudo médico
conclusivo. Falta de cobertura para o evento. Inteligência do art. 757
do Código Civil. Indenização indevida. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no 9000118-26.2009.8.26.0576,
rel. Des. Azuma Nishi, 25a Câmara de Direito Privado, j. em
13/04/2016).
Seguro de vida, em apólice com cobertura para invalidez funcional
permanente total por doença. Risco previsto no contrato para a
hipótese de perda da existência independente do segurado. Irrelevância
da aposentadoria por invalidez pelo Instituto de Previdência
Municipal, que decorre da perda da capacidade laborativa. Pericia
judicial que não constata invalidez funcional permanente e total por
doença do segurado, tal como previsto em cláusula contratual.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
(Apelação
no
4000474-18.2013.8.26.0269, rel. Des. Caio Marcelo Mendes de
Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado, j. em 26/03/2015).
DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS.
SEGURADO
INCAPACIDADE PARCIAL POR DOENÇA

COBERTURA INEXISTENTE. O segurado portador de lombalgia
crônica geradora de incapacidade parcial permanente por doença não
faz jus à indenização, cujo contrato de seguro somente tem cobertura
para a invalidez funcional permanente total por doença. Recurso
improvido. (Apelação no 0000877-86.2009.8.26.0498, rel. Des. Clóvis
Castelo, 35a Câmara de Direito Privado, j. em 12/11/2012).

Assim, considerando que houve contratação para invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
funcional permanente e total por doença IFPTD que não tem nenhuma
vinculação com a invalidez profissional e que não há constatação de
invalidez consequente de doença que cause a perda da existência
independente do segurado, a autora não faz jus à indenização
securitária.
Os honorários sucumbenciais impostos à autora na r.
sentença devem ser majorados em R$1.000,00 (mil reais).
Com a ressalva de meu entendimento contrário, adiro
àquele prevalecente nesta C. Câmara de que os honorários
sucumbenciais impostos na r. sentença e neste julgamento constituem
uma só verba, agora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a
partir deste julgamento com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês
desde o trânsito em julgado.
Deve a ré, porém, comprovar a melhora na fortuna da
autora para lhe cobrar tais verbas, posto ser a autora beneficiária da
assistência judiciária.
Nego, pois, provimento ao apelo.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica